Tribunal: TJMT
Processo: 1004998-60.2024.8.11.0037
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004998-60.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FELIPE RAFAEL ALVES GOMES - CPF: 089.533.064-42 (APELANTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO DO ESPIRITO SANTO DE MEDEIROS - CPF: 093.227.334-38 (ASSISTENTE), WILSON BOONE DE SOUZA FILHO - CPF: 010.489.125-40 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), WALASSE SILVA BEZERRA - CPF: 798.680.292-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA SOMADAS AO
MODUS OPERANDI
DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA SEMIABERTO OU ABERTO. INCABÍVEL. PENA SUPERIOR À 08 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, ­
caput
), à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 55,5 kg de cocaína e 127,6 kg maconha, totalizando 171 tabletes;
(ii)
condenação com fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecendo como circunstância negativadora a natureza e quantidade de droga apreendida;
(iii)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria;
(iv)
negativa da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, ante a comprovação de que o apelante integrou uma organização criminosa;
(v)
regime inicial fixado no fechado;
(vi)
o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
fixação da pena-base no mínimo legal;
(ii)
reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º);
(iii)
fixação de regime inicial menos gravoso; e
(iv)
concessão da justiça gratuita e isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea;
(ii)
analisar o cabimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e ocorrência de
bis in idem
na fundamentação de afastou o benefício ao réu;
(iii)
avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto ou aberto; e
(iv)
definir se o apelante faz jus à justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A natureza e expressiva quantidade de droga apreendida (55kg de cocaína e 127,6kg de maconha), devidamente considerada na dosimetria inicial, justifica a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que determina sua preponderância sobre os elementos do art. 59 do Código Penal.

6.
A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

7.
A natureza e quantidade de droga, associadas ao
modus operandi
- a camuflagem dos entorpecentes na carga lícita do caminhão, silêncio quanto à origem e destino das drogas, bem como sobre os nomes dos contratantes – constituem prova suficiente da participação em organização criminosa.

8. Impõe a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, diante da pena aplicada ser superior a 8 anos de reclusão.

9.
A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5, LXXIV e 93, IX; CPC, art. 98; CPP, art. 804; CP, arts. 33, §2º e 59; Lei nº 11.343/06, arts. 33, §4º e 42.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp n. 2.061.433/MG, AgRg no AREsp. 206.581/MG, REsp 748.664/RS, Repercussão geral nº 712, REsp n. 1.887.511/SP; TJMT, ApCrim n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Enunciado 30.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Felipe Rafael Alves Gomes
contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal n. 1004998-60.2024.8.11.0037, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa postula pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, aplicação da pena no mínimo legal e incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, argumentando que a fundamentação utilizada para afastar a minorante, qual seja, natureza e quantidade da droga apreendida, também foi empregada para aumentar a pena-base, ocasionando o
bis in idem.

Ainda, pugna pela alteração do regime inicial para um menos gravoso e, consequentemente a expedição de alvará de soltura (id. 265663786).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 274740898).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 278582363).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Felipe Rafael Alves Gomes
e o corréu Walasse Silva Bezerra

foram denunciados pelo crime de tráfico de drogas interestadual (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
c/c art. 40, V), materializado pela apreensão de 55,5kg de cocaína e 127,6kg de maconha, descrito na inicial do seguinte modo:

“(...)No dia 22 de maio de 2024, por volta das 08 horas e 30 minutos, inicialmente na Rodovia Federal BR-070, Km 283, e em seguida em uma oficina mecânica situada na Rua Ernesto Zanchet, Distrito Industrial de Primavera do Leste/MT, os denunciados
FELIPE RAFAEL ALVES GOMES e WALASSE SILVA BEZERRA
, em comunhão de esforços e conjunção de vontades,
transportavam,
entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
55,5kg
(cinquenta e cinco quilogramas e quinhentos gramas) de
cocaína,
acondicionada na forma de 54 (cinquenta e quatro) tabletes, e
127,6kg
(cento e vinte e sete quilogramas e seiscentos gramas) de
maconha
, na forma de 117 (cento e dezessete) tabletes, consoante Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.246093 (Id. 157830778), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar nº 512.3.10.9871.2024.180900-A01 (fls. 148/149 - Id. 157831401 - Pág. 2/3) e Laudo Definitivo de nº 512.3.10.9871.2024.181934-A01 (fls. 150/155 - Id. 157831401 - Pág. 4/9), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, Policiais Rodoviários Federais realizavam rondas pela rodovia federal BR-070, quando avistaram o veículo caminhão trator M.Benz/LS 1938, cor vermelha e placa AJB6958, conduzido pelo denunciado
FELIPE RAFAEL ALVES GOMES
, trafegando em direção à Primavera do Leste com os faróis apagados.

Os agentes federais consultaram a placa do veículo e constataram a existência de dois Boletins de Ocorrências envolvendo o veículo, um por transporte ilegal de madeira e o outro por tráfico de drogas, ambos perpetrados pelo denunciado WALASSE SILVA BEZERRA, proprietário dos veículos, o que levantou suspeita, eis que havia uma lona azul cobrindo o semirreboque, o que dificultava a visualização da carga transportada.

Diante da fundada suspeita, após conseguirem realizar o retorno em local seguro na via, os Policiais Rodoviários Federais realizaram o acompanhamento tático do caminhão conduzido pelo denunciado, a fim de abordá-lo e realizarem inspeção, e o localizaram na Rua Ernesto Zanchet, Distrito Industrial da cidade de Primavera do Leste/MT, em uma oficina mecânica.

Ao ser indagado sobre seu destino e origem, o denunciado não apresentou respostas exatas, demonstrando não saber exatamente onde ficava o destino alegado, e apresentou um nervosismo exacerbado com abordagem.

Durante a verificação dos equipamentos obrigatórios os policiais rodoviários sentiram forte odor de maconha no interior da cabine e, ao levantarem a cama do motorista, localizaram 117 (cento e dezessete) tabletes de maconha e 54 (cinquenta e quatro) tabletes de cocaína. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares com FELIPE RAFAEL e R$ 1.565,00 (um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais) em espécie, além dos veículos (caminhão e reboque).

O denunciado FELIPE RAFAEL ALVES GOMES confirmou que partira de Ji-Paraná/RO e rumava a Goiânia/GO, atravessando fronteiras estaduais.

Restou demonstrado que os denunciados FELIPE RAFAEL ALVES GOMES e WALASSE SILVA BEZERRA estavam adredemente combinados para a prática do crime de Tráfico de Drogas, devido à similitude do modus operandi entre o fato agora narrado e o que levou a condenação prévia de WALASSE (sentença em anexo), e também ao fato de WALASSE ser o proprietário dos veículos apreendidos.

Salienta-se, que embora WALASSE afirme que vendeu os veículos, verifica-se que ainda consta nos registros dos órgãos de trânsito como o proprietário dos mesmos e, ainda, requereu a restituição dos veículos nos autos PJE 1005225-50.2024.8.11.0037, no qual afirmou ser o legítimo dono dos bens. (...).”
(
sic,
id. 262503277).

Ao final da fase instrutória, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
a inicial acusatória, condenando apenas o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
), fixando a pena
de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
(id. 262503370).

1. DAS PENAS

1.1. Pena-base

A defesa requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal devendo ser afastada a circunstância negativadora da quantidade e qualidade da droga utilizada pelo magistrado de piso para exasperar a pena-base.

O pleito não merece acolhimento.

Como se sabe, na etapa inicial do cálculo dosimétrico compete ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a dosagem da pena-base, nos limites legais, sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, consoante o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nos delitos de tráfico de drogas é sabido que a natureza e a quantidade da droga constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme preconiza o art. 42 da Lei nº 11.343/06 (STJ, REsp n. 2.061.433/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na espécie, a negativação do vetor baseada na quantidade e natureza da droga apreendida (55,5kg de cocaína, acondicionada na forma de 54 tabletes, e 127,6kg de maconha, na forma de 117 tabletes, totalizando 171 tabletes/barras), mostra-se idôneo.

Do mesmo modo, o
quantum
de aumento da pena-base em 05 (cinco) anos mostra-se proporcional às circunstâncias fáticas da espécie, notadamente pela elevada quantidade e natureza da droga, servindo como legitimadores da reprimenda inicial fixada em 10 (dez) anos de reclusão.

Além disso, o magistrado singular, neste ponto, fundamentou a dosimetria de pena no precedente materializado no HC 922435/SP - 2024/0219427-2, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 02/12/2024, que versa sobre hipótese fática semelhante ao caso ora em julgamento.

Portanto, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, preserva-se a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.

1.2. Pena provisória

Na segunda fase,

não há qualquer questionamento defensivo, tampouco ilegalidade, notadamente porque houve o devido reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), na fração redutora de 1/6 (um sexto), em estrita consonância com a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, sendo fixada a pena intermediária em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

1.3 Pena definitiva

A defesa almeja o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Sustenta que o apelante é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não integra organização criminosa, requisitos estes reconhecidos pelo próprio juízo sentenciante, restando prejudicada sua aplicação apenas em decorrência da quantidade e natureza das drogas apreendidas, já valoradas na primeira fase da dosimetria, configurando indevido
bis in idem
.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
"a quantidade de droga apreendida, a diversidade de entorpecente, as circunstâncias do crime, a capacidade financeira do agente, a forma de acondicionamento da droga, entre outros, são elementos que podem ser validamente utilizados para o afastamento do benefício legal"
(AgRg no HC 685.456/MT, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 03/08/2021).

Em harmonia com a Corte da Cidadania, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou posição idêntica no sentido de que a

quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006

(Enunciado Criminal n. 30, TCCR).

Todavia, importante pontuar que a utilização concomitante da natureza e da quantidade de drogas na primeira e terceira fase, configura
bis in idem
(STJ. Tese de Repercussão Geral n. 712), salvo se a utilização do vetor quantidade e qualidade do entorpecente for conjugado com outras circunstâncias que, unidas, caracterizam à integração a organização criminosa.

“(...) A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa"”
(REsp n. 1.887.511/SP, Terceira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 1º/7/2021).

É justamente o caso dos autos, na medida em que a magistrada singular afastou a minorante do privilégio sob o fundamento que o apelante integra organização criminosa, considerando a grande quantidade de droga apreendida e o
modus operandi
utilizado, nos seguintes termos:

“(...) Deixo
de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, vez
que
embora o acusado seja tecnicamente primário e possua bons antecedentes,
a grande quantidade de drogas apreendidas

{
54kg
de cocaína (cloridrato), estimada em
R$ 1.331.154,00 (um milhão, trezentos e trinta e um mil, cento e cinquenta e quatro reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 24.651,16 (vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) o quilo e
117kg
de Maconha (Skunk), estimada em R$ 81.900,00 (oitenta e um mil e novecentos reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://cdesc.org.br/wp-content/uploads/2023/01/CdE-Boletim-Tematico-Portugues.pdf
. Acesso em: 18/12/2024)}, e
o
modus operandi
,
a saber, a utilização de caminhão com carga lícita, para o fim de passar desapercebido pelas fiscalizações policiais, o contexto de não relatar a real origem e destino das drogas, de não informar os nomes dos contratantes e o silêncio após a localização dos entorpecentes, deixam evidente a participação do réu em
atividade criminosa de organização criminosa
, assumindo um papel relevante para a distribuição de drogas (STJ, AgRg no REsp 1357182/MG, Min. Marco Aurélio Bellizze).

Com efeito, para "integrar a organização criminosa" não é necessária vinculação perene ou prolongada, muito menos saber quem são os donos do entorpecente, os produtores e fabricantes, os gerentes, etc. Basta ter contato com um aliciador, no caso a pessoa que contratou o seu “serviço” para utilizar de seu veículo, o qual precisou ser manuseado para o acondicionamento do entorpecente.

Essa é a forma como ocorre esse tipo de contratação, com a evidente e imprescindível compartimentação de informações visando justamente a preservar primeiramente a segurança da organização. Não saber quem é quem numa organização criminosa é uma medida de segurança para a organização e para o indivíduo que a integra, tanto para afastar riscos de delação, quanto para se esquivar da chamada "queima de arquivo". Por isso, a mula que pensar um pouco nem mesmo vai querer saber quem são os chefes, os envolvidos no fato, para não correr mais riscos do que ser presa e processada, para cumprir alguns anos de prisão e depois retornar para sua casa.

Assim, seja como membro estável ou meramente eventual, o réu integrou uma organização criminosa, não fazendo jus à aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06. (...)”.
(
sic,
id. 262503370).

Nesse panorama, em que pese os argumentos defensivos, a negativa da minorante foi pautada na expressiva quantidade de droga apreendida associada ao
modus operandi
da conduta, decorrente do fato de o apelante ter se colocado à disposição para ser coaptado por organização criminosa, que lhe confiou expressiva quantidade de droga, bem como lhe adiantou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), elementos que indicam sofisticação, estruturação e aderência ao crime organizado.

Como bem destacado na sentença objurgada, a camuflagem dos entorpecentes na carga lícita do caminhão, bem como o comportamento do apelante de sonegar a origem e destino das drogas, além de não informar os nomes dos contratantes, deixam evidente sua participação em organização criminosa.

Portanto, o vetor da quantidade e natureza da droga não foi utilizado isoladamente para justificar o afastamento da causa de diminuição da pena.

Diante disso, considerando que o apelante não preencheu os requisitos cumulativos exigidos para aplicação da minorante do §4, art. 33, da Lei nº 11.343/06, inviável o pleito da defesa.

1.4. Regime prisional

O apelante pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto ou aberto, invocando a aplicação das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.

O pedido o não merece acolhimento.

Isso porque,
nos termos do art. 33, § 2º,
“a”
, do Código Penal, o condenado à pena superior a 8 (oito) anos deverá começar cumpri-la em regime fechado.

Ademais, no caso dos autos, há circunstância judicial relevante (apreensão de
55,5kg de cocaína e 127,6kg de maconha
), o que também impede a aplicação de regime inicial mais brando, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Assim, inexiste qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

2. CUSTAS PROCESSUAIS

2.1. Isenção do pagamento

A defesa requer a concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante, com o fim de isentar-se do pagamento das despesas processuais, ao argumento de que não teria condições financeiras de adimpli-las.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Felipe Rafael Alves Gomes
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025